Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. ALTERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APÓS A CONTESTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. SUB-ROGAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM HERANÇA. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos da ação de divórcio litigioso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, partilhando de modo equivalente os bens e as dívidas do casal, com reserva de valor em favor da requerida, referente a sub-rogação de bens havidos por força de herança.

2. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. É na contestação que a parte demandada deve expor toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa. A despeito de mantido o fundamento jurídico (sub-rogação da venda de bens havidos por herança), se a requerida promove a alteração de elementos fáticos (preço), sem justificativa para tanto, a sentença deve ater-se aos limites das circunstâncias apresentadas na peça de defesa.

3. Na partilha, para a reserva de fração equivalente aos valores vertidos como decorrência de sub-rogação de bens havidos por herança, deve o interessado demonstrar não apenas a destinação da quantia, mas também a sua origem.

4. Para solucionar situações incongruentes, em que o valor da causa ou o proveito econômico conduz ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor dos patronos, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 85, §8o, a possibilidade de fixação da verba honorária pelo magistrado, a partir de um juízo de equidade.

5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso dos terceiros interessados conhecido e parcialmente provido.